Tribunal: TJBA
Processo: 8034447-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034447-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MAETINGA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JÁ APRECIADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Presidente Jânio Quadros, a qual havia deferido liminar em ação ordinária movida pelo Município de Maetinga, determinando a dispensa de apresentação de certidões negativas para celebração de convênio estadual. O Embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento acerca do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do Agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão sob o argumento de não ter se manifestado sobre o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
O acórdão recorrido apreciou integralmente as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento, expondo de forma suficiente os fundamentos que conduziram à conclusão de provimento do Agravo de Instrumento.
O pedido de efeito suspensivo já havia sido apreciado em decisão monocrática anterior (ID 84615546), na qual foi deferida a suspensão da decisão agravada, restando, portanto, inexistente qualquer omissão a ser sanada.
Ausente vício de omissão, a oposição dos Embargos não se justifica, sendo indevida a pretensão de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão.

Adverte-se que a interposição de novos Embargos com caráter manifestamente protelatório enseja aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034447-86.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MUNICIPIO DE MAETINGA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200